Tribunal: TJES
Processo: 5001781-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001781-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1781-75
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo primevo
,
que deferiu o pedido de tutela
provisória
de urgência formulado por

TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

e consistente em
determinação de abstenção em efetivar
cadastr
o de
negativação em desfavor do autor, bem como d
a
emi
ssão
Certidão Positiva com efeitos de negativa.

O juízo primevo entendeu que não houve omissão da declaração das incidências e deferiu a tutela pretendida, suspendendo a exigibilidade dos valores destacados no auto de infração.

Nas razões do recurso, aduz o
agravante
que
as multas foram aplicadas de acordo com a legislação referente, não se mostrando confiscatórias; que seu patamar não pode ser reduzido pelo Poder Judiciário e que a matéria é objeto de análise pelo STF, que classifica a penalidade como multa qualificada, por estar caracterizada como sonegação fiscal.

Recurso recebido no efeito devolutivo e sem apresentação de contrarrazões, segue-se à análise do mérito.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de novembro de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1781-75
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo primevo
,
que deferiu o pedido de tutela
provisória
de urgência formulado por

TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
.

A
demanda
tem como objeto a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 5.044.129-9, que foi lavrado por ausência de emissão de documento fiscal e omissão de receita presumida e, por consequência, aplicada a multa punitiva estabelecida no art. 75-A, §3°, inciso I, alínea '
a
', da Lei nº. 7.000/01,
em valor que ultrapassa 100% o valor do tributo devido
.

O juízo primevo, entendendo que não houve omissão da declaração das incidências, deferiu a tutela pretendida e suspendeu a exigibilidade dos valores destacados no referido auto de infração, determinou que o demandado se abstenha de cadastrar negativação em desfavor do autor, bem como de emitir Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Nas razões do recurso, aduz o Estado do Espírito Santo

que
as multas foram aplicadas de acordo com a legislação referente, não se mostrando confiscatórias; que seu patamar não pode ser reduzido pelo Poder Judiciário e que a matéria é objeto de análise pelo STF, que classifica a penalidade como multa qualificada, por estar caracterizada como sonegação fiscal.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e não houve apresentação de contrarrazões. Segue-se à análise de mérito.

Ressalte-se sobre o assunto que a multa,
in abstrato
, tem caráter punitivo e pedagógico e, portanto, de início, não ofende o princípio da vedação ao confisco, na medida em que deve ser congruente com a conduta praticada pelo contribuinte.

Todavia, no caso em apreço, a penalidade fora fixada em valor que ultrapassa o montante do tributo devido, alcançando a importância de quatrocentos mil reais de penalidade, enquanto que o tributo devido alcança cento e setenta mil reais, revelando a irrazoabilidade e abusividade da fixação em relação ao que dispõe a legislação que fundamentou a aplicação da multa. Vejamos:

§ 3.º
Faltas relativas à documentação fiscal:

I -
deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação:

a)
multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação;

Para além disso, a ação anulatória permitirá, pela devida instrução processual, a análise sobre a alegada prática de sonegação fiscal, bem como a eventual equivocidade na escrituração das notas fiscais emitidas, argumento do demandante, entretanto, devendo permanecer, até análise do mérito proposto, a suspensão da cobrança da penalidade aplicada, por se mostrar exorbitante em relação à previsão da Lei, e em vista da ausência de que tenha ocorrido prática de atitude ilícita por parte do contribuinte.

Nesse sentido (
mutatis mitandis
) destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.

1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto.

2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.

3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. MULTA MORATÓRIA. ADOÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DE 20%.

1. Não merece reparo o acórdão regional que mantém o valor da multa moratória ao patamar de 20%. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave que a violação à legislação tributária.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 777574 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA DE 50% DO VALOR DO IMPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA STF 279.
A aplicação do princípio do não confisco tributário (art. 150, IV, da CF/1988) às sanções pecuniárias envolve um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade. Pressupõe, portanto, a clara delimitação de cada um desses elementos.
Diante da controvérsia acerca do ilícito praticado, a aferição, por esta Corte, de eventual violação do princípio do não confisco, em decorrência da aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, encontra óbice na natureza extraordinária do apelo extremo e, em especial, no entendimento cristalizado na Súmula STF 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.

(AI 769089 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 13-03-2013 PUBLIC 14-03-2013).

Em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso inteprosto
, mantendo a decisão combatida.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
1781-75
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA
.
MULTA EXORBITANTE
.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1. A
multa,
in abstrato
, tem caráter punitivo e pedagógico e, portanto, de início, não ofende o princípio da vedação ao confisco, na medida em que deve ser congruente com a conduta praticada pelo contribuinte.
Entretanto, deve corresponder à infração cometida, na proporcionalidade do que permite a Lei referente.

2.
A
multa punitiva estabelecida no art. 75-A, §3°, inciso I, alínea '
a
', da Lei n
º
. 7.000/01,
dispõe o percentual permitido para aplicação da penalidade o compreendido entre 20% e 30% do valor do tributo, o que não fora observado no caso, permitindo a suspensão da exigibilidade da multa fixada em patamar evidentemente exorbitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
desprover

o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.